Tribunal: TJES
Processo: 5039291-79.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039291-79.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARC COMERCIO VAREJISTA LTDA
RECORRIDO: G&F NEGOCIOS ONLINE E ATIVIDADES DE GESTAO LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA ENVIADA PARA ANTIGO ENDEREÇO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE INSUMO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
P
ROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5039291-79.2022.8.08.0024

Recorrente: G&F NEGÓCIOS ONLINE E ATIVIDADES DE GESTÃO LTDA

Recorrido: MARC COMERCIO VAREJISTA LTDA - CNPJ: 45.240.326/0001-24

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Inicialmente embora a parte tenha interposto recurso com o nome de apelação, observo que foi observado o prazo legal, de modo que deve ser conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6936928).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
G&F NEGOCIOS ONLINE E ATIVIDADES DE GESTÃO LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a citação foi inválida, direcionada ao antigo endereço da recorrente, localizado na Avenida T-13, nº 1033, Setor Bueno, CEP 74.230-050, Goiânia-Go, sendo recebida a citação em 17 de janeiro de 2023, por Eliana C. Landin;
b)
que desde 10/06/2022 a recorrente está no endereço Avenida Portugal, nº 1148, Sala C 2501 – Edifício Órion Business & Health Complex, Setor Marista, Goiânia-GO;
c)
que a pessoa que recebeu a citação é desconhecida à lide e não pertence ao quadro de funcionários da recorrente;
d)
que deve haver a declaração de nulidade da citação com o retorno de todos os atos processuais;
e)
que apenas manifestou-se em embargos de declaração pois a intimação ocorreu em endereço diverso;
f)
que há cláusula de eleição de foro, que não foi respeitada;
g)
que pugna pela declaração de nulidade do ato citatório, bem como declaração de incompetência absoluta do foro.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de declaração da nulidade da citação e ainda possível incompetência territorial por existência de cláusula de eleição de foro.

A citação é o ato processual que dá ciência ao réu da existência da relação jurídica processual que teve início com o ajuizamento de uma lide. A regra no ordenamento jurídico pátrio é a citação pessoal do réu, ainda que esta seja realizada por correio
1
ou meio eletrônico, conforme dispõe os artigos 247 e 248 ambos do CPC.

Assim, a citação não é mera formalidade, mas a forma de assegurar a concretização dos princípios constitucionais mais relevantes do nosso ordenamento jurídico processual, quais sejam: ampla defesa e contraditório.

Em se tratando de pessoa jurídica o C. STJ adota a teoria da aparência, que permite a citação recebida por terceiro desde que o aviso de recebimento tenha sido enviado para o endereço da pessoa jurídica.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. VALIDADE DA INTIMAÇÃO DA EMPRESA RECEBIDA POR PESSOA VINCULADA OU NÃO À ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. É entendimento desta Corte Superior que, nos casos em que a citação for realizada no endereço da sede da empresa, onde se situa a pessoa jurídica, ainda que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, tampouco registro de ressalva, deverá prevalecer a teoria da aparência, incidindo, no ponto, o óbice da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.930.386/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) grifos meus

Nesse sentido, percebo que a citação foi encaminhada para o endereço Avenida T 13, 1033 - SETOR BUENO 74230050 - Goiânia/GO, que o constante no boleto de cobrança enviado pela parte recorrida.

Embora os documentos dos autos demonstrem que o recorrido esteja hoje na Avenida Portugal, nº 1148, Sala C 2501 – Edifício Órion Business & Health Complex, Setor Marista, Goiânia-GO, a parte deixou de comprovar que deixou de atuar no local endereço no qual foi procedida a intimação, o que era de seu ônus.

Outrossim, embora tenha alegado que desconhece a pessoa que recebeu a citação e que ela não integra ao quadro de funcionários da empresa, deixou de juntar aos autos qualquer documento que comprove tal fato, de modo que a citação deve ser tida como válida.

No que se refere à cláusula de eleição de foro, tenho que a razão assiste ao recorrente, explico.

O contrato celebrado entre as partes, o qual foi colacionado ao ID 6936815, possui cláusula de eleição de foro para a cidade de Goiânia/GO. A cláusula de eleição de foro é apta para modificar a competência de lides quando forem propostas fora do foro escolhido.

Ocorre que sua aplicabilidade pode ser afastada quando houver relação consumerista entre as partes, pois o entendimento adotado pelo C. STJ é de que o domicílio do consumidor constitui competência absoluta para demandas que são observadas pelo prisma do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, a parte recorrida sustenta que a relação entre as partes é de consumo. Todavia, tenho que a relação contratual das partes é de insumo, isso porque o objeto do contrato foi o fornecimento de serviços de e-commerce e serviços online.

Colaciono abaixo os próprios termos do contrato colacionado ao ID 6936815:

E-COMMERCE – Modalidade de comércio que realiza transações financeiras por meio de dispositivos e plataformas eletrônicas.

NEGÓCIOS ONLINE – Qualquer modalidade de comércio que utiliza ferramentas digitais durante o seu processo de venda.

SISTEMAS E SERVIÇOS – Todo e qualquer serviço, hardware ou software (ou conjunto de softwares) que suportam, auxiliam e complementam o E-COMMERCE ou NEGÓCIOS ONLINE, podendo ser (entre outros): uma loja virtual, um marketplace, um sistema ERP, um serviço de marketing, um sistema de intermédio de pagamentos, um sistema de gestão de encomendas, um aplicativo móvel, um serviço de transporte, dentre outros.

GERENCIAMENTO DE E-COMMERCE E NEGÓCIOS ONLINE – Ato de dirigir, governar, planejar, monitorar e controlar os SISTEMAS E SERVIÇOS visando o atendimento às metas e aos objetivos estabelecidos pela CONTRATANTE, em comum acordo com a CONTRATADA na proposta comercial previamente apresentada e enviada.

Assim, é notório que o serviço contrato teve como objetivo aprimorar os serviços da parte recorrente e possibilitar maior alcance de vendas pela internet, o que caracteriza a relação de insumo e atrai a incidência da cláusula de eleição de foro.

Desse modo, deve ser reconhecida a incompetência territorial para o processamento da presente lide e, nos termos do art. 51, III da Lei 9.099/95, devem os autos ser extintos sem resolução do mérito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, conforme art. 485, IV do CPC e art. 51, III da Lei 9.099/95, por incompetência territorial.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

1
Art. 247. A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do País, exceto: I - nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3º ;

II - quando o citando for incapaz;

III - quando o citando for pessoa de direito público;

IV - quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência;

V - quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma.

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO VIA CORREIO - AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIROS - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA -
Sem a citação do réu a relação processual não se aperfeiçoa, fazendo com que a sentença prolatada sem a regular integralização à lide de todos os requeridos padeça de vício de nulidade insanável.
- Realizada citação via correio, o aviso de recebimento deve ser assinado pessoalmente pelo demandado, sob pena de nulidade, nos termos do que dispõe o art. 223, parágrafo único, do CPC/73. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0429.13.000464-2/001 - COMARCA DE MONTE AZUL - APELANTE(S): BNB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - APELADO(A)(S): EDIMEIA MARIA ANTUNES, FRANCIANE DOS SANTOS FREITAS ANTUNES, FREITAS E ANTUNES CONFECÇÕES LTDA - ME (TJMG - Apelação Cível 1.0429.13.000464-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2019, publicação da súmula em 06/09/2019) (original sem destaque)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)